Tribunal: TJSP
Processo: 1500802-32.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas- Recurso da defesa- Preliminares- Violação aos artigos 206 e 245, § sétimo, do CPP Inviolabilidade domiciliar -Policiais que agiram para reprimir prática delituosa consistente em crime permanente. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas- Ausência de prejuízo – Preliminares afastadas.
Mérito- Absolvição-Improcedência-Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas- Recurso da defesa- Preliminares- Violação aos artigos 206 e 245, § sétimo, do CPP Inviolabilidade domiciliar -Policiais que agiram para reprimir prática delituosa consistente em crime permanente. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas- Ausência de prejuízo – Preliminares afastadas.
Mérito- Absolvição-Improcedência-Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos agentes públicos – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso- Dosimetria da pena que não comporta modificações - Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamentação adequada – Art. 42, da Lei 11343/2006 - Inaplicabilidade do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Reincidência- Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não cabimento -Regime inicial fechado mantido, por se mostrar mais adequado ao combate do crime de tráfico, equiparado a hediondo - Sentença mantida - Recurso desprovido.